Tribunal: TJMT
Processo: 1004494-78.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004494-78.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA - DHPP (APELANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA - DHPP DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), LUCIMAR FERNANDES ARAGAO - CPF: 895.982.101-20 (APELANTE), A APURAR (APELADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), IZOMAURO ALVES ANDRADE - CPF: 904.713.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ASSISTENTE), JOSE FRANCISCO BARBOSA - CPF: 051.348.923-18 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MELLO ALVES FERREIRA - CPF: 688.303.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR FERNANDES ARAGAO - CPF: 895.982.101-20 (VÍTIMA), ITAMAR JOSE FERNANDES ARAGAO - CPF: 616.705.371-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDICEIA BRAS TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA PASCHOA PEREIRA ARAGAO - CPF: 616.710.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVILLA SABRINY ARAUJO SILVA - CPF: 035.984.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 075.980.283-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZOMAURO ALVES ANDRADE - CPF: 904.713.501-68 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE
– LAUDO NECROSCÓPICO – PROVAS INDIRETAS DA MATERIALIDADE – ART. 167 DO CPP – COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS – TESTEMUNHAS – POSSIBILIDADE –
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– INOCORRÊNCIA
– CONCRETITUDE FÁTICA – UNIVERSO PROBATÓRIO QUE INVIABILIZA A VERSÃO DEFENSIVA – TAREFA DOS JURADOS – OPÇÃO POR UMA DAS FACETAS PROBATÓRIAS APRESENTADAS – QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SOBERANIA – ARTIGO 5º, XXXVIII, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E ANTECEDENTES) – INIDÔNEA AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – NÃO LOCALIZAÇÃO DO CORPO DA VÍTIMA – ELEMENTAR DO TIPO PENAL – MAJORAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL – PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) –
RECURSO DESPROVIDO
.

A materialidade dos delitos pode ser comprovada de forma indireta, por meio de outros idôneos elementos de prova. Inteligência do art. 167 do Código de Processo Penal.

Outrossim, o entendimento desta Corte é no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito no crime de homicídio não constitui, necessariamente, nulidade. Referida prova pode ser suprida,
"tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório"
(STJ, AgRg no HC n. 116.948/RJ, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU - Desembargador convocado do TJ/RJ -, Quinta Turma, julgado em 6/3/2012, DJe 26/3/2012). [...] (HC n. 476.690/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 23/4/2019).

Os jurados decidem
ex conscientia propria
.

Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada.

A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, de rigor a manutenção da condenação.

As circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoráveis ao réu quando a
culpabilidade
, pode ser considerada como exacerbada, pois o apelante teria
agredido e ameaçado a vítima por várias vezes, até que concretizou sua intenção homicida, bem como agiu de forma extremamente fria e dissimulada, fraudando a obtenção de provas e ludibriando os familiares da vítima com a sua falsa versão.

No tocante aos
Antecedentes Criminais
, a autoridade judicial utilizou primeira e a terceira condenação como circunstância judicial negativa, enquanto a segunda condenação será utilizada como circunstância agravante da reincidência.

A
Consequência do crime
em relação ao crime de ocultação de cadáver possui fundamentação inidônea, pois a não
localização dos restos mortais da vítima, integra o próprio tipo penal,
cujo o
objetivo de “esconder e fazer desaparecer”.

Se o juízo de origem reconhece a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e faz incidir fração inferior a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, conclui-se que o cálculo se mostrou benéfico ao acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Izomauro Alves Andrade
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena de 22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI combinado com artigo 211, combinado com artigo 69, todos do Código Penal (id. 150711447).

Irresignado, através da Defensoria Pública, asseverou que o julgamento do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, pois
“...inexiste indícios de prova quanto à materialidade delitiva e, em consequência lógica, também quanto aos outros tipos correlatos imputados com a inicial...”
, ainda que
“...houve um desaparecimento, porém não há nenhum elemento de prova para certificar a existência de um homicídio, ou indicar quem o praticou...”
.

Alegou, ainda, que há falhas na investigação e ausência de diligências para maiores esclarecimentos dos fatos, especialmente em relação ao irmão da vítima teria ido armado até a residência da mesma, pois queria matá-la.

Por fim, subsidiariamente, requereu a readequação da pena ao seu patamar mínimo, ou se for considerada alguma das circunstâncias judiciais, seja utilizada a fração de 1/8 (id. 150712658).

O Ministério Público em contrarrazões ao recurso defensivo, pugnou pelo seu desprovimento (id. 150712668).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Junior, manifestou pelo
desprovimento
dos apelos defensivos (Id. 154177182), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Acusado condenado pelo cometimento do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e VI, c/c §2º, inciso I e artigo 211, c/c artigo 69, todos do CP – Pretendida a anulação do julgamento por decisão contrária à prova dos autos – Improcedência – Existência de elementos probatórios que dão suporte ao édito condenatório – Princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5º, XXXVIII, CF) – Almejada a aplicação das penas bases dos crimes pelo qual foi condenado no mínimo legal – Impertinência – Circunstâncias judiciais devidamente valoradas – Exasperação fundamentada.
Pelo desprovimento do recurso
.”

A douta revisão foi realizada.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Izomauro Alves Andrade
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena de 22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI combinado com artigo 211, combinado com artigo 69, todos do Código Penal (id. 150711447).

A Defensoria Pública asseverou que o julgamento do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, pois
“...inexiste indícios de prova quanto à materialidade delitiva e, em consequência lógica, também quanto aos outros tipos correlatos imputados com a inicial...”
, ainda que
“...houve um desaparecimento, porém não há nenhum elemento de prova para certificar a existência de um homicídio, ou indicar quem o praticou...”
.

Alegou, ainda, que há falhas na investigação e ausência de diligências para maiores esclarecimentos dos fatos, especialmente em relação ao irmão da vítima teria ido armado até a residência da mesma, pois queria matá-la.

Por fim, subsidiariamente, requereu a readequação da pena ao seu patamar mínimo, ou se for considerada alguma das circunstâncias judiciais, seja utilizada a fração de 1/8 (id. 150712658).

Inicialmente, esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manteve a decisão de pronúncia do Juiz de primeiro grau, exaurindo o reconhecimento da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado, nos estritos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito no crime de homicídio não constitui, necessariamente, nulidade. A prova da materialidade da conduta pode ser suprida, tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório (HC n. 476.690/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/4/2019).

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA INDIRETA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS. ARTS. 158 E 167 DO CPP. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCONSTITUIÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A ausência de exame de corpo de delito no crime de homicídio não constitui, necessariamente, nulidade, podendo a prova da materialidade da conduta ser suprida, tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório, o que atende aos pressupostos do art. 41 do CPP.

2. A desconstituição da formação do livre convencimento motivado a respeito da presença da justa causa para ação penal, em especial quanto aos indícios de autoria e materialidade apresentados pelo órgão ministerial no momento do oferecimento da denúncia, demanda necessária dilação probatória, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 661.479/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

O artigo 167 do Código de Processo Penal determina que
"não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta."
(Precedente: STF - RHC 113508, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 16-04-2013 PUBLIC 17-04-2013).

Assim, o corpo de delito, ou seja, a prova da existência do crime pode ser demonstrada por meio direto, pelo Exame de Corpo de Delito, ou de modo indireto, por meio de testemunhas e outras provas coligidas aos autos.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

4. Diferença entre exame de corpo de delito e corpo de delito: já deixamos claro que o corpo de delito é a prova da existência do crime. Essa prova pode ser feita de modo direto ou indireto, isto é, pela verificação de peritos do rastro deixado nitidamente pelo delito, como o exame necroscópico, bem como pela narrativa de testemunhas, que viram, por exemplo, o réu matando a vítima, sem, no entanto, manter-se o cadáver para exame. (...) Diz o art. 564, III, b, que ocorrerá nulidade se não for realizado exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no art. 167, isto é, quando não for possível fazer o exame, direito ou indireto, aceita-se a prova de existência do crime por intermédio de testemunhas. Por isso, pode não estar presente o exame de corpo de delito, sem que isso signifique nulidade absoluta, uma vez que a materialidade é provada por outras fontes.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense. 2014. pp. 390/391).

16. Exame de corpo de delito: quando o crime deixa vestígios, é indispensável a realização do exame de corpo de delito, direito ou indireto, conforme preceitua o art. 158 deste Código. Assim, havendo um caso de homicídio, por exemplo, sem laudo necroscópico, nem outra forma válida de produzir a prova de existência da infração penal, deve ser considerada a nulidade do processo. Trata-se de nulidade absoluta. O inciso em comento, entretanto, ajustado ao disposto nos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal, estabelece a possibilidade de se formar o corpo de delito de modo indireto, ou seja, por meio de testemunhas. De um modo ou de outro, não pode faltar o corpo de delito.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense. 2014. p. 1065).

Ainda, não obstante a preclusão em relação a alegação de ausência de materialidade do delito, por ausência do corpo da vítima, passo a análise dos autos, sendo que emerge
que
Izomauro Alves Andrade
foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, pois:

“
Depreende-se que, no dia 18 de maio de 2020, no período da madrugada, na residência particular localizada na Rua Carangola, nº 19, quadra 25, bairro Parque Georgia, Cuiabá/MT, o denunciado IZOMAURO ALVES ANDRADE se prevalecendo de relação íntima de afeto, agindo com manifesto animus necandi, ceifou a vida da vítima Lucimar Fernandes Aragão (40 anos de idade), sua convivente, bem como, logo após ceifar a vida de Lucimar, na mesma data mas em local incerto, o denunciado ocultou (e ainda oculta) o cadáver da vítima.

Relata-se dos autos que, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente há aproximadamente 2 (dois) anos e dessa relação não possuem filhos.

A vida do casal sempre foi conflituosa, inclusive, no dia 13/04/2020, o denunciado foi preso em flagrante por ter agredido a vítima Lucimar, tendo sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, sendo revogada sua prisão em 12 de maio de 2020, ou seja, 6 (seis) dias antes do desaparecimento da vítima (Auto de Prisão em Flagrante Nº 5041-61.2020.811.0002).

Verifica-se que, na data dos fatos, a vítima teria dormido na casa do denunciado, conforme afirmado por ele e também confirmado pela análise de ERBs do telefone de Lucimar, cuja localização corresponde ao endereço do acusado.

Segundo restou apurado no auto, no dia dos fatos (madrugada do dia 18 de maio de 2020), a vítima Lucimar Fernandes Aragão encontrava-se na residência do denunciado Izomauro, quando sua vida foi ceifada e o corpo (ou restos mortais) até a presente data não foi localizado.

Analisado os autos, os elementos de convicção (em especial testemunhais e técnicas especiais de investigação) demonstram que naquela madrugada (último sinal de vida efetivo da vítima), LUCIMAR efetuou quatro ligações de seu aparelho celular (uma completada e três não completadas). A ligação que foi completada corresponde a uma chamada de Lucimar para AGLINALDO MARQUES DOS SANTOS, na madrugada do dia 18 de maio de 2020, tendo ele relatado que ela ligou chorando e dizendo que: “havia pedido para MAURO sair da casa e ele estava muito bravo com ela, e que ela estava com medo de MAURO bater nela”, sendo que ele disse para ela ligar para a polícia (id. 48653260).

A última chamada que a vítima tentou efetuar foi para o número 190, demonstrando que ela se encontrava em perigo e tentava buscar ajuda, entretanto a chamada não foi completada. Após essa tentativa de chamada para a polícia, o telefone de Lucimar não registrou mais nenhuma ligação efetuada e, quanto as ligações recebidas, nenhuma foi atendida.

O senhor José Francisco Barbosa, amigo da vítima, relatou que no dia 16 de maio de 2020, Lucimar foi até a residência dele e ele observou que ela estava muito nervosa, trêmula, pálida e com os dois olhos roxos, sendo que o olho do lado direito estava mais evidente apesar da forte maquiagem que ela usava tentando disfarçar o machucado. Durante conversa com a vítima ela afirmou que havia sido agredida por IZOMAURO e que em nenhum momento ela esboçou qualquer desejo em ir embora de Cuiabá, sendo que ainda combinaram que ela voltaria para assinar um documento no dia 19 de maio de 2020, porém ela não apareceu e ele não conseguiu mais contato com ela e ainda procurou por alguns amigos em comum e ninguém tinha notícias de Lucimar (id. 42490101 – 8/9).

Nota-se que os familiares da vítima somente tomaram conhecimento do seu desaparecimento no dia 18 de agosto de 2020, devido a genitora da vítima, a senhora Luzia Paschoa Pereira Aragão, ter ido na residência à procura de Lucimar que não atendia os telefones e ao perguntar a IZOMAURO acerca da filha ele disse que tinham brigado e que ela havia saído de casa com toda as suas coisas, sem dizer para onde iria.

Importante ressaltar que, analisando o Relatório Técnico de Nº 024/2021 – NI – DHPP – 03/02/2021 (id. 48651981), observa-se que: “pela análise comportamental, após esta data (18/05/2020) dia do desaparecimento, não houve tentativa de chamadas do terminal (65) 99254- 1906 (Izomauro) para Lucimar Fernandes Aragão, tendo em vista que os contatos eram quase que diários, desde então foram cessados” (id. 48651981 – pág. 9). Ou seja, IZOMAURO, que era companheiro de Lucimar, nem ao menos tentou contato com a vítima após o seu desaparecimento porque sabia que ela estava morta.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado alegou que teve contato com Lucimar no período da manhã do dia 18 de maio de 2020, após saiu para o trabalho e ao retornar no final do dia já não mais a encontrou, alegando ainda que ligou no celular da vítima, mas que estava desligado, o que não é verdade, conforme demonstrado no relatório técnico retromencionado.

Observa-se, ainda, que o denunciado na época dos fatos trabalhava como motorista de um caminhão caçamba que passava os dias buscando e descarregando aterros em vários “cantos” da cidade, inclusive em locais afastados, o que facilitaria, em tese, ele ocultar um cadáver, conforme relatado pelo senhor Edmar Caetano de Sousa, que era o empregador de Izomauro, conforme se observa do trecho de seu depoimento: “... IZOMAURO teria muitas opções para sumir com o corpo, poie ele rodava praticamente a cidade inteira com o caminhão, em seu serviço;” (id. 48653259 – pág. 14).

Quanto a materialidade, observa-se que foram realizadas diversas diligências a fim de localizar o cadáver da vítima, mas não foi possível encontrar o corpo. A busca de vestígios materiais foi prejudicada pelo lapso temporal que transcorreu até a comunicação do desaparecimento à polícia, pois o denunciado, como companheiro, não o fez, e os parentes consanguíneos da vítima demoraram a notar o desaparecimento desta, somente registrando o boletim de ocorrência quase três meses após o fato.

Importante frisar que os indícios ou prova da materialidade delitiva encontram-se presentes através da completa ausência de sinal de vida por parte de Lucimar, aliado ao contexto do caso, sendo que na madrugada do desaparecimento da vítima ela e o denunciado tiveram um desentendimento, inclusive ela tentou pedir ajuda por estar com medo de Izomauro, bem como, no veículo da vítima, placa NJU-9198, marca GM, modelo S10 Advantage D, cor branca, Renavam 001557505286, Chassi 9BG138HF)AC410576, foi identificado no tapete traseiro, através de “Luminol”, indícios de sangue humano.

Estando presentes os indícios de autoria, também se mostram latentes as qualificadoras apresentadas, quais sejam: motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima.

Insere-se dos autos, que o motivo da prática de feminicídio contra ela foi torpe, devido o fato de o denunciado praticar o ato por motivo de atritos em relação ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) que a vítima estava cobrando que ele a ressarcisse, configurando-se absolutamente repugnante o ato.

Verifica-se que a qualificadora de meio que dificultou a defesa da vítima mostra-se presente, eis que, ainda que não se saiba com exatidão como ocorreram os fatos, as circunstâncias levam à caracterização da “surpresa”, sem esquecer que a sua condição de vítima contumaz dos atos praticados pelo denunciado IZOMAURO demonstram a dificuldade/impossibilidade de se defender.

Neste diapasão, o reconhecimento das qualificadoras em comento é medida que se impõe.

Assim agindo, o denunciado IZOMAURO ALVES ANDRADE violou as normas contidas no art. 121,§ 2º, I (motivo torpe), IV (motivo que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio) c/c art. 211 (ocultação de cadáver), na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal, razão pela qual requeiro que seja citado, processado e ao final condenado, desde que comprovado os delitos que lhe são imputados, observado o artigo 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (fixação de indenização pelos danos causados à vítima)...”
(id. 99492957).

No que concerne a materialidade delituosa, verifica-se que o corpo da vítima não foi encontrado até a presente data, entretanto, consoante se extrai do artigo 167 do Código de Processo Penal, a materialidade pode ser comprovada de forma indireta, isto é, por meio de depoimento testemunhal.

Não obstante o artigo 167 do Código de Processo Penal se referir somente à prova testemunhal como meio subsidiário de prova da materialidade, a doutrina entende que a prova indireta consiste tanto no depoimento testemunhal, quanto no conjunto de outros indícios materiais. Nesse contexto, Cezar Roberto Bitencourt ao lecionar em sua obra Tratado de Direito Penal dispõe que:

“A ausência de cadáver, por si só, não é fundamento suficiente para negar a existência de homicídio, pois, o próprio ordenamento jurídico admite, como exceção, outros meios de prova que podem levar à convicção segura da existência da morte de alguém.”
(BITENCOURT, 2017, p.59)

Oportuno realçar que as decisões do Júri são dotadas de soberania prevista constitucionalmente, consoante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Magna Carta. Dessa forma, no caso de recurso interposto com base na alínea “d”, inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, somente se faz possível a anulação do julgamento acaso a decisão dos jurados tenha sido proferida sem respaldo algum no conjunto probatório. Existindo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do Júri por uma delas não é causa idônea para anular o julgamento.

Assim, firme o entendimento de que “
decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri,
é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos
.” (TJSP, 2a Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, Rel. Canguçu de Almeida, RT 746/580). (
sic
g.n.)

Ressalte-se, ainda, que a análise da matéria por esta Corte é restrita, pois se trata de decisão do Júri, cabendo ser examinada por esta instância apenas e tão-somente se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANULAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECONHECIMENTO

DE

QUE

A

DECISÃO

DOS

JURADOS ERA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE AFASTA POR COMPLETO DAS

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS.

1.

O atual entendimento desta Corte segue no sentido de que o juízo absolutório

formado

pelo

conselho

de

sentença não se reveste de caráter

absoluto,

podendo

ser

afastado,

sem

que

se

verifique contrariedade

à

soberania dos veredictos, quando evidenciado que a decisão

afasta-se

por

completo

dos

fatos

constantes dos autos, mostrando-se, assim, manifestamente contrária às provas colhidas.

2. Agravo Regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 322.415/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 01/04/2016).

Assim, se os jurados optaram por versão condizente com as provas que lhes foram apresentadas, não há como cassar a decisão, sob pena de negar vigência ao princípio constitucional da soberania do veredicto proveniente do tribunal popular. Em outras palavras, somente o julgamento dissociado integralmente das provas dos autos é admitida a cassação.

Pois bem.

O apelante
Izomauro Alves de Andrade
negou a autoria delituosa em todas as fases da persecução penal, constata-se que a negativa não encontra respaldo nos elementos de convicção amealhados aos autos, que demonstram haver um liame subjetivo entre o apelante e os crimes descritos na exordial acusatória.

A realidade fática restou comprovada através do inquérito policial, boletim de ocorrência, relatório policial, termo de exibição e apreensão, relatório de investigação, relatório policial 587/2020, relatório policial 692/2020, Relatório do Mandado de busca e apreensão, relatório técnico parcial n.º 020/2021, relatório técnico n.º 024/2021 e todos os depoimentos colhidos em ambas as fases.

No tocante a autoria delitiva observa-se os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas nos autos.

In casu
, pelas provas produzidas nos autos, é possível verificar a versão adotada pelo Conselho de Sentença, uma vez que o apelante possuía um relacionamento amoroso com a vítima e restou demonstrado que era um namoro conturbado, tanto que as brigas e discussões ensejaram em abril de 2020 na prisão do réu por lesão corporal.

Nesse passo, o relacionamento conturbado ficou demonstrado pelo depoimento das testemunhas, que confirmaram em Juízo que a ofendida Lucimar foi vítima de violência doméstica por parte de Izomauro.

Cumpre destacar ainda que em 18 de maio de 2020 a vítima Lucimar se encontrava na residência do apelante recorrente, fato esse confirmado pelo próprio acusado e pelo relatório do celular da ofendida.

Por sua vez, Izomauro relatou que teve contato com a vítima na manhã do dia 18 de maio de 2020 e após saiu para trabalhar e ao retornar não a encontrou, ainda disse que tentou entrar em contato com a vítima, ligando para seu celular, mas estava desligado.

Contudo, através do Relatório Técnico n.º 024/2021 – NI – DHPP – 03/02/2021 no celular, foi possível constatar que não houve nenhuma tentativa por parte do apelante de ligação para a ofendida.

Por outro lado, consta que foi completada uma ligação de Lucimar para seu amigo Aglinaldo Marques dos Santos na madrugada do dia 18 de maio de 2020, na qual relatou em plenário que:

“... Era amigo da vítima, foi namorado dela muito tempo atrás. Na época em que se relacionou amorosamente com a vítima, o relacionamento foi bom.
A vítima sumiu durante 6 meses, sendo que um dia, no período noturno, a vítima ligou para o declarante e disse que queria terminar o relacionamento com o réu, mas que o réu não queria sair da casa
. A vítima disse que queria terminar com o réu por causa de brigas acerca de uma casa. O declarante não se recorda o dia em que a vítima ligou, mas se recorda que era de madrugada. Passados 6 meses desse fato, a dona Luzia, mãe da vítima, foi até o trabalho do declarante perguntar se ele não sabia onde a vítima estava, e disse para o declarante que Lucimar estava desaparecida. No final do ano de 2019, a vítima disse ao declarante que havia comprado a casa do réu e que estava reformando o imóvel com o réu. A vítima disse que havia comprado a casa do réu e o réu pediu para ficar na casa, tendo a vítima deixado. O declarante acredita que a vítima e o réu estavam brigando por causa da casa, pois eles brigavam direto.
A vítima já havia reclamado para o declarante que o réu era violento. No dia que a vítima ligou para o declarante, ela disse que pediu para o réu sair da casa, mas o réu não quis sair da casa. Nesse dia o declarante falou para a vítima ligar para a polícia. A ligação durou aproximadamente 2 minutos, não durou mais que isso. Foi o último contato que teve com a vítima, não teve mais. O declarante tentou ligar para a vítima posteriormente, mas não conseguiu. Depois dessa ligação, feita de madrugada, a vítima sumiu
. No começo do relacionamento com o réu, a vítima ia na casa do declarante, entretanto, o réu começou a não gostar, tendo a vítima não ido mais na casa do declarante...”

As declarações de Aglinaldo Marques dos Santos encontram respaldo no Relatório Técnico de nº 024/2021, onde restou esclarecido que na data dos fatos, a vítima efetuou 04 (quatro) ligações de seu aparelho celular, sendo que apenas uma chamada foi completada, e que corresponde a chamada de Lucimar Fernandes Aragão para a referida testemunha. Já a última chamada que a vítima tentou realizar foi para o número 190, demonstrando claramente sua intenção em pedir socorro.

Portanto, consta que a última chamada que a ofendida efetuou foi para o 190 e após não houve tentativa de mais nenhuma ligação efetuada, sendo que após esse fato todas as ligações efetuadas para a vítima não foram atendidas, o que apresenta indícios fortes de que foi depois desse fato a vítima desapareceu.

No mais, a testemunha José Francisco Barbosa, amigo da vítima, afirmou que antes do desaparecimento de Lucimar, em 16 de maio de 2020, ela apareceu em sua residência e ele observou que estava muito nervosa, trêmula, pálida e com os olhos roxos, confessando que teria sido agredida pelo apelante.

Por seu turno, registra ainda que que através de perícia realizada no veículo da vítima, placa NJU-9198, marca GM, modelo S10 Advantage D, cor branca, Renavam 001557505286, Chassi 9BG138HF) AC410576, foi identificado no tapete traseiro, através de Luminol, indícios de sangue humano, na qual foi lacrado e apreendido pelo perito e enviado para exame de constatação, portanto, tal fato será averiguado, mas traz indícios aos autos de que a vida da vítima foi ceifada.

Ainda, a genitora da vítima,
Luzia Paschoa Pereira Aragão,
em plenário ressaltou que o recorrente é uma pessoa agressiva e perigosa, dado que, por diversas vezes, a vítima chegava em sua residência com os olhos roxos e com machucados pelo corpo. Vejamos suas declarações:

Antes de desaparecer, a vítima havia ficado durante 15 dias na casa da declarante, pois estava brigando muito com o réu. A vítima chegava na casa da declarante toda roxa, toda machucada.
A vítima dizia que o réu era muito agressivo. Em uma das ocasiões, a vítima apareceu na casa da declarante toda machucada, dizendo que o réu e a irmã dele tentaram matá-la
. A declarante ligou para a vítima dias depois, mas a vítima não atendia. A declarante resolveu ir pessoalmente na casa da vítima, porém, ao chegar no local, ninguém saía na porta, sendo que uma vizinha disse para a declarante que há dias não via a vítima. A vizinha disse para a declarante que o réu estava em uma casa na frente, e falou para que ela fosse até lá conversar com ele.
Ao chegar na residência em que o réu estava, ele saiu da casa e disse para a declarante que a vítima havia ido embora
. Quando a declarante entrou na casa, imaginou que o corpo da vítima pudesse estar la dentro, porém não estava. Na casa não havia mais nada da vítima, não tinha roupas, guarda-roupa, não havia mais nada. Essa casa que a declarante entrou, não era a casa que a vítima e o réu moravam, era a casa que a vítima alugava para festas, que era de propriedade da vítima.
A caminhonete estava na garagem da residência toda cheia de barro. Um mês antes da vítima desaparecer, a declarante havia falado com Lucimar. Na última vez que a declarante falou com a vítima, ela disse para a declarante que o réu estava preso, em decorrência de uma violência doméstica que ele havia praticado contra Lucimar.
A vítima falava que o réu a agredia muito, mas a vítima acreditava que o réu melhoraria. A declarante ficou sabendo de uma situação em que o réu empurrou ela da moto. Na páscoa, a vítima chegou na casa da declarante acabada, muito machucada. A vítima e o réu estavam tendo divergência por conta da casa que estavam construindo. A vítima queria comprar a parte do réu, mas ele não queria vender, e não tinha dinheiro para comprar a parte dela. No tempo que a vítima desapareceu, o réu não manteve contato com a família de Lucimar. O réu disse que a vítima havia sumido. A declarante perguntou para o réu o motivo dele não ter avisado a família que a vítima havia sumido. O réu ligou para a declarante e disse para ela que não era para ela ter ido na polícia, que era para a declarante ter ligado primeiro para ele, e que eles sentariam para conversar. A declarante espera justiça, não tem raiva, nem mágoa, só queria o corpo da vítima...”

A testemunha D’avilla Sabriny Araújo Silva, amiga da vítima, foi ouvida em juízo, oportunidade em que relatou que Lucimar Fernandes Aragão lhe confidenciou que sofria violência doméstica, bem como que o recorrente era muito agressivo e que temia por sua vida. Acrescentou, ainda, que a vítima tentou, por diversas vezes, sair do relacionamento, porém não conseguia. Vejamos:

A vítima havia dito que havia comprado uma outra casa próxima a casa de festas. Lucimar disse que compraria essa casa para Izomauro não ter acesso à casa de festas. Lucimar comentava que Izomauro era agressivo com ela, que costumavam brigar muito. A última vez que viu Lucimar, foi quando ela foi até a casa da depoente, conversaram muito na ocasião, Lucimar lhe disse que havia acabado de sair de uma audiência sobre um processo referente a uma agressão sofrida pela mesma, que Izomauro a havia agredido. Nessa ocasião Lucimar chorou muito ao narrar os fatos a depoente. Disse que estava com medo de Izomauro. Não chegou a ver a vítima machucada, mas Lucimar chegou a lhe enviar fotos toda roxa. Lucimar disse que Izomauro a havia empurrado de cima da motocicleta, e que caiu e se machucou. Lucimar também que contou sobre uma outra circunstância quando a irmã de Izomauro a segurou para Izomauro bater nela. Lucimar tentou sair desse relacionamento diversas vezes, mas, não conseguia. A vítima lhe disse que Izomauro queria ficar com a casa, que foi comprada perto da casa de festas.

O irmão da vítima, Itamar José Fernandes de Aragão, também foi ouvido em Juízo, e informou que um mês antes os fatos, a vítima havia ido até a residência de sua mãe, e que na ocasião Lucimar Fernandes Aragão relatou que o recorrente teria lhe agredido, em razão de uma discussão por causa da residência em que residiam, uma vez que a vítima pretendia comprar a parte de IZOMAURO ALVES DE ANDRADE, e em seguida se separar do mesmo.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que a prova oral produzida é firme em apontar a autoria em relação ao apelante.

Impende destacar que os jurados julgam por livre convicção, sem que necessitem fundamentar suas decisões. Além disso, os veredictos são soberanos por expressa disposição constitucional (art. 5º, XXXVIII, “c”).

Portanto, somente se justifica a cassação do julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, no caso de a decisão estar totalmente divorciada da prova carreada aos autos, mostrando-se arbitrária, sem qualquer amparo no conjunto probatório.

Não se pode olvidar, frisa-se, que somente se a decisão dos jurados estiver totalmente divorciada da realidade probatória, sem qualquer apoio nos autos, é que conduz à invalidade decisória, o que não ocorre no presente caso. Havendo opções probatórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana desse Tribunal organizado com base constitucional.

Ademais, cabe ao Conselho de Sentença, com exclusividade e de forma plena, a valoração e interpretação da prova, sem que estejam vinculados a critérios técnicos de apreciação do contexto probatório, incumbindo-lhes decidir quem disse a verdade e em que momento.

Há nos autos, portanto, uma versão razoável, que ampara a decisão do Júri e esta deve ser respeitada.

Assim, no presente caso, o Conselho de Sentença optou por versão idônea apresentada, razão porque não há falar em anulação do julgamento, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. OCORRÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. CIÚMES. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1.
Cabe ao conselho de sentença decidir se o paciente praticou o ilícito motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio
.

2. Apenas podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

3. Recurso Especial a que se dá provimento, para cassar o acórdão ora recorrido, mantendo-se as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia.”

(REsp 810.728/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 02/08/2010).

“Não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento adotando a versão que lhes pareceu mais convincente.”
(RT 590/405)
.

“Via de regra, em qualquer ação criminal há duas versões sobre o fato: a do réu e a da acusação. Optando por uma delas, não se pode dizer que o julgador tenha decidido contra o texto da lei e que sua decisão seja nula.”
(RECr 99.344.4 - RS - Min. OSCAR CORRÊA - RT 586/419).

Portanto, os jurados optaram por uma das versões apresentadas acerca dos fatos,
não podendo
, por isso, ser a decisão, que reconheceu a autoria e rechaçou a tese defensiva, considerada contrária à evidência dos autos, ainda mais
manifestamente
, como exigido pelo art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Evidencia-se, portanto, a perfeita simetria entre as provas produzidas nos autos e a sentença proferida pelo Tribunal Popular, que se encontra arrimada na matéria fática, não havendo como reconhecer-se que o veredicto foi afrontoso ao acervo probatório.

Noutro ponto, emerge dos autos que o delito foi praticado por motivo torpe, uma vez que o apelante matou a vítima em razão de atritos que existiam entre o apelante e a vítima, no tocante ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) que Lucimar Fernandes Aragão estava cobrando de IZOMAURO ALVES DE ANDRADE, valor referente a casa onde residiam.

Ainda, o crime foi praticado contra a vítima por razões da condição de sexo feminino e no âmbito da violência doméstica e familiar, haja vista que o recorrente e a vítima possuíam um relacionamento amoroso.

Subsidiariamente, o apelante requereu a readequação da pena ao seu patamar mínimo, ou se for considerada alguma das circunstâncias judiciais, seja utilizada a fração de 1/8.

Peço vênia, para transcrever a quesitação realizada:

“
PRIMEIRA SÉRIE – HOMICÍDIO QUALIFICADO

1º Questito:
No dia 18 de maio de 2020, durante a madrugada, na residência particular localizada na Rua Carangola, nº 19, quadra 25, Bairro Parque Geórgia, nesta capital, a vítima LUCIMAR FERNANDES ARAGÃO foi assassinada?

04 SIM

2º Quesisto:
O acusado IZOMAURO ALVES ANDRADE matou a vítima?

04

SIM

x

01 NÃO

3º Quesito:
O jurado absolve o acusado?

04

SIM

x

01 NÃO

4º Quesito:
O crime foi praticado por motivo torpe, relacionado a questão patrimonial, pelo fato da vítima exigir do acusado o ressarcimento do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)?

04

SIM

x

03 NÃO

5º Quesito:
O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois as circunstâncias levam à caracterização da ‘surpresa’, além disso, a sua condição de ‘vítima contumaz’ em relação ao acusado demonstra que ela tinha dificuldade de se defender?

04

SIM

x

01 NÃO

6º Quesito:
O crime foi cometido contra mulher, por razões da condição de sexo femnino, enolvendo violência doméstica e familiar, uma vez que a vítima e o acusado eram conviventes?

04

SIM

x

01 NÃO

SEGUNDA SÉRIE – OCULTAÇÃO DE CADÁVER

1º Quesito:
Após a realização da conduta criminosa descrita na primeira série, o cadáver da vítima LUCIMAR FERNANDES ARAGÃO foi ocultado e assim permanece até a presente data?

04

SIM

2º Quesito:
O acusado IZOMAURO LAVES ANDRADE ocultou o cadáver da vítima?

04

SIM

x

01 NÃO

3º Quesito:
O jurado absolve o acusado?

04

SIM

x

01 NÃO...” (id. 150711445).

Observa-se que os jurados reconheceram para o crime de homicídio as seguintes qualificadoras: motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino.

Para permitir a análise da decisão, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória.

“
Do crime de homicídio qualificado
:

A culpabilidade do réu é acentuada.

Ele e a vítima conviviam maritalmente há aproximadamente dois anos.

A relação do casal sempre foi conflituosa, tanto que no dia 13/04/2020, ou seja, quinze dias antes deste crime, o acusado foi preso em flagrante delito por ter agredido a vítima. Sua prisão foi convertida em preventiva, porém, revogada no dia 13/04/2020 (seis dias antes dela ter desaparecido).

O amigo da vítima, de nome José Francisco Barbosa, relatou que no dia 16/05/2020 a vítima foi na residência dele muito nervosa, trêmula, pálida e com os dois olhos roxos, tanto que nem a forte maquiagem que ela usava não conseguiu disfarçar. Naquela oportunidade a vítima confidenciou para o amigo que havia sido agredida pelo acusado.

Os familiares da vítima (mãe, irmão e filho) também declararam que por algumas vezes a vítima foi na casa da sua genitora, toda machucada, cheia de hematomas, e pedindo socorro em face das agressões e ameaças do acusado, sempre dizendo que tinha muito medo dele, especialmente pelo fato de já ter supostamente matado uma pessoa. Inclusive, dias antes do sumiço da vítima o acusado, propositadamente, derrubou a vítima da moto.

As agressões também foram relatadas pela testemunha Davilla Sabriny Araújo Silva, amiga da vítima, à qual esta confidenciava que o acusado era agressivo e batia nela. A vítima lhe enviou fotos das suas pernas, roxas e marcadas das agressões físicas praticadas pelo acusado.

Conforme apurado, na madrugada do dia 18/05/2020 a vítima estava na residência do acusado, de onde telefonou para Aglinaldo Marques dos Santos, ocasião em que, chorando, relatou que o acusado estava muito bravo por ter pedido que ele saísse da casa e, por esta razão, a vítima se encontrava com muito medo dele. Em decorrência, Aglinaldo a aconselhou a ligar para a polícia.

A vítima até tentou acionar a polícia, a fim de pedir socorro, mas a chamada não foi completada e, certamente, o acusado a impediu de efetuar novas tentativas. Depois disso o celular de Lucimar não registrou mais nenhuma ligação e nem atendeu as chamadas recebidas.

Conclui-se, pois, que o acusado agrediu e ameaçou a vítima por várias vezes, até que concretizou sua intenção homicida.

Depois de matar a vítima o acusado desapareceu com o corpo, fato que caracterizou crime autônomo, e quando indagado acerca do paradeiro de Lucimar ele afirmava que a vítima teria arrumado as suas coisas e ido para Terra Nova do Norte.

Logo,
agiu de forma extremamente fria e dissimulada, fraudando a obtenção de provas e ludibriando os familiares da vítima com a sua falsa versão
.

O acusado registra antecedentes criminais
, sendo inclusive,
multirreincidente
. Foi definitivamente condenado por outros crimes praticados anteriormente (PEP n. 0015113-70.2009.8.11.0042, disponível no Sistema SEEU), quais sejam:

1- roubo –
pena: 07 anos de reclusão
– trânsito em julgado: 22/06/2009;

2- homicídio –
pena: 12 anos de reclusão
– trânsito em julgado: 29/06/2010; e

3- apropriação indébita previdenciária –
pena: 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão
– trânsito em julgado: 07/12/2020.

Assim,
a primeira e a terceira condenação acima descritas serão consideradas neste momento
, como circunstância judicial negativa, enquanto a segunda condenação será utilizada na próxima fase da dosimetria, como circunstância agravante da reincidência. Assim autoriza o Superior Tribunal de Justiça:

...

Anoto, ainda, que
o acusado responde uma ação penal junto à 1ª Vara de Violência Doméstica desta capital, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça
, também praticados contra a vítima Lucimar, mas diante da Súmula nº 444 do STJ não poderá ser considerada para fins de antecedente criminal:

...

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015)
,
que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime foi torpe, relacionado a questão patrimonial, pelo fato da vítima exigir do acusado o ressarcimento do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Contudo, como esta motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença para
qualificar o crime
, não poderá ser adotada para majorar a pena-base, por configurar o
bis in idem;

O comportamento da vítima não contribuiu para prática delitiva, pois como reconhecido pelo Conselho de Sentença, a motivação do crime foi torpe;

Em relação às circunstâncias do crime, não há como descrevê-las. Como o crime não contou com testemunhas presenciais não há elementos suficientes para descrever os atos que o precederam e a forma como foi cometido, possivelmente no interior da residência do réu;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal;

...

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão,
em razão das duas circunstâncias judiciais negativas acima fundamentadas (culpabilidade e antecedentes criminais).

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa:

...

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (
motivo torpe e feminicídio
),
uma deverá formar o tipo qualificado
– no caso o feminicídio -
enquanto a outra servirá como circunstância agravante
:

...

Reconheço, pois, a circunstância agravante do motivo torpe, prevista no artigo 61, inciso II, alíneas “a”, do Código Penal e, em decorrência, aumento
a pena em mais 02 (dois) anos, passando-a para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Encontra-se também configurada a agravante da reincidência, na medida em que o sentenciado foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, à pena de 12 anos de reclusão, mediante sentença condenatória que transitou definitivamente em julgado no dia 29/06/2010.

Em decorrência, aumento a pena em mais 02 (dois) anos,
alcançando 20 (vinte) anos de reclusão.

Não há circunstância atenuante ou causa de aumento ou diminuição a ser considerada.

Por conseguinte,
torno a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão.

Da ocultação de cadáver – CP, art. 211:

A culpabilidade do réu é acentuada na medida em que a ocultação do cadáver da vítima teve o intuito de encobrir o crime anterior, de homicídio;

O acusado registra antecedentes criminais, sendo inclusive, multirreincidente. Foi definitivamente condenado por outros crimes praticados anteriormente (PEP n. 0015113-70.2009.8.11.0042, disponível no Sistema SEEU), quais sejam:

1- roubo –
pena: 07 anos de reclusão
– trânsito em julgado: 22/06/2009;

2- homicídio –
pena: 12 anos de reclusão
– trânsito em julgado: 29/06/2010; e

3- apropriação indébita previdenciária –
pena: 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão
– trânsito em julgado: 07/12/2020.

Assim, a primeira e a terceira condenação acima descritas serão consideradas neste momento, como circunstância judicial negativa, enquanto a segunda condenação será utilizada na próxima fase da dosimetria, como circunstância agravante da reincidência. Assim autoriza o Superior Tribunal de Justiça:

...

Anoto, ainda, que o acusado responde uma ação penal junto à 1ª Vara de Violência Doméstica desta capital, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, também praticados contra a vítima Lucimar, mas diante da Súmula nº 444 do STJ não poderá ser considerada para fins de antecedente criminal:

...

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015)
,
que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime é o descrito no item “culpabilidade”, qual seja, o encobrimento do homicídio anteriormente praticado;

As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal;

As consequências do crime são graves, pois transcorrido mais de dois anos e até o momento os restos mortais da vítima não foram localizados. A mãe da vítima, Srª Luzia Paschoa Pereira Aragão, inquirida hoje em plenário, afirmou: “
eu só queria o corpo da minha filha
”.

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de ocultação de cadáver, de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão, estabeleço a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão,
sendo 04 (quatro) meses para cada circunstância judicial negativa: culpabilidade, antecedentes e consequências do crime.

Não há atenuante a ser considerada.

De outro lado, encontra-se configurada a agravante da reincidência, na medida em que o sentenciado foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, à pena de 12 anos de reclusão, mediante sentença condenatória que transitou definitivamente em julgado no dia 29/06/2010.

Em decorrência, aumento a pena em mais 04 (quatro) meses,
alcançando 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva
.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa (CP, art. 49)
que torno definitiva,
devendo os dias-multa ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por não haver provas de que possa o réu suportar o pagamento além desse limite.

CONCURSO MATERIAL:

Diante do concurso material previsto no artigo 69 “caput” do Código Penal, procedo à somatória das penas acima definidas,
ficando a reprimenda fixada em definitivo no montante de 22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, c/c o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90,
fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena
...”

Para o delito previsto no artigo 121, § 2º, do Código penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 12 (doze) anos e máxima de 30 (trinta) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 04 (quatro) anos acima no mínimo legal, diante de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes criminais). Igualmente para o delito de ocultação de cadáver aumentou em 01 (um) ano acima do mínimo legal, diante de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes criminais e consequências do crime).

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1º da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2ª ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a
culpabilidade
, como grau de limitação da pena, pode ser considerada como exacerbada, pois o apelante teria
agredido e ameaçado a vítima por várias vezes, até que concretizou sua intenção homicida, bem como agiu de forma extremamente fria e dissimulada, fraudando a obtenção de provas e ludibriando os familiares da vítima com a sua falsa versão
, havendo culpabilidade distante da ordinariedade.

Antecedentes Criminais
: Trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 444, verbis:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

Consta dos autos que o apelante possui outros crimes praticados anteriormente (PEP n. 0015113-70.2009.8.11.0042, disponível no Sistema SEEU), quais sejam:

1- roubo –
pena: 07 anos de reclusão
– trânsito em julgado: 22/06/2009;

2- homicídio –
pena: 12 anos de reclusão
– trânsito em julgado: 29/06/2010; e

3- apropriação indébita previdenciária –
pena: 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão
– trânsito em julgado: 07/12/2020.

Assim, a autoridade judicial utilizou primeira e a terceira condenação descritas serão consideradas neste momento, como circunstância judicial negativa, enquanto a segunda condenação será utilizada na próxima fase da dosimetria, como circunstância agravante da reincidência.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

A fundamentação utilizada pelo magistrado é inidônea, eis que a utilização do lapso temporal
transcorrido até o momento sem a localização dos restos mortais da vítima, são inerentes ao próprio delito, devendo ser afastar as consequências do crime de ocultação de cadáver, vejamos:

“A ocultação do corpo da vítima em “área de mata mediana e alta” também não induz maior gravidade da conduta, visto que a objetivo de “esconder e fazer desaparecer” integra o próprio tipo penal”
(MIRABETTE, Julio Fabrinni. Código Penal Interpretado. 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 1469).

Noutro giro, também não procede a pretensão defensiva para reduzir o
quantum
de exasperação da pena basilar, sob o argumento de que o aumento utilizado na sentença se patenteia desproporcional.

Embora a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.[...]
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No presente caso, o juízo reconheceu 02 (duas) circunstâncias judiciais no delito previsto no artigo 121, § 2º, do Código penal, acrescentando à pena base 04 (quatro) anos acima no mínimo legal. Igualmente para o delito de ocultação de cadáver aumentou em 01 (um) ano acima do mínimo legal, diante de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes criminais e consequências do crime), a qual afasto as consequências do crime de ocultação de cadáver.

Como se vê, no primeiro cálculo, a fração utilizada o parâmetro jurisprudencial para cada vetorial negativada e, nos dois últimos, o juiz
a quo
a exasperou em montante superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima estabelecida no preceito secundário do tipo penal justificando-a com fundamentos idôneos [culpabilidade, antecedentes criminais].

Desta forma, mantenho a pena aplicada para o delito de homicídio qualificado, mas modifico a pena para o crime de ocultação de cadáver, afastado a circunstância judicial das consequências do crime, vejamos:

Da ocultação de cadáver – CP, art. 211:

Mantenho o quantum da exasperação utilizado pelo magistrado em 04 (quatro) meses para cada circunstância judicial negativa: culpabilidade e antecedentes, chegando a uma pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

Não há atenuante a ser considerada.

De outro lado, encontra-se configurada a agravante da reincidência, na medida em que o sentenciado foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, à pena de 12 anos de reclusão, mediante sentença condenatória que transitou definitivamente em julgado no dia 29/06/2010.

Em decorrência, aumento a pena em mais 04 (quatro) meses,
alcançando 02 (dois) anos meses de reclusão, a qual torno definitiva
.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena de multa em 25 (vinte e cinco) dias-multa (CP, art. 49)
que torno definitiva,
devendo os dias-multa ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por não haver provas de que possa o réu suportar o pagamento além desse limite.

CONCURSO MATERIAL:

Diante do concurso material previsto no artigo 69 “caput” do Código Penal, procedo à somatória das penas acima definidas,
ficando a reprimenda fixada em definitivo no montante de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, c/c o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90,
fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena
.

Por todo o exposto,
provejo parcialmente
ao recurso de apelação criminal interposto por
Izomauro Alves Andrade
, tão somente para afastar a circunstância judicial negativa das consequências do crime do delito de ocultação de cadáver, chegando a uma pena definitiva de
22 (vinte e dois) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023